Tribunal: TJDFT
Processo: 0733156-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733156-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX PACIENTE: JUSSARA DE MACEDO SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDIMILSON VIEIRA FELIX, advogado constituído, com OAB/DF no 25.713, em favor de JUSSARA DE MACEDO SANTOS, denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que rejeitou as preliminares arguidas pela paciente (fls. 577/579). Alega o impetrante que a apreensão do celular da paciente foi efetuada de maneira ilegal, haja vista não ser alvo da “Operação Rescaldo”. Argumenta que “A prova colhida naquela operação de forma genérica e indiscriminada gerou a presente ação penal contra a paciente, em face de uma pescaria probatória com devassa no celular vinculado a sua pessoa”. Sustenta também que “o Supremo Tribunal Federal possui precedentes reconhecendo que a realização de busca em relação a pessoa distinta daquela prevista no mandado afronta a inviolabilidade do domicílio”. Narra ainda que na hipótese, o mandado judicial não indicou o objetivo certo tampouco pessoa determinada e que a citada fishing expedition torna nula a busca e apreensão realizada por compreender prova obtida por meio ilícito. Por fim, declara que a audiência de instrução e julgamento se aproxima e que a ação penal é prejudicial à paciente, notadamente porque ela possui filhos menores e emprego definido. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito da impetração No mérito, postula a declaração de nulidade da busca e apreensão efetuada e das demais provas ilícitas obtidas com o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. O habeas corpus, por sua vez, é ação que possui rito célere. Logo, por considerar que eventual designação de audiência, neste momento, não se revela capaz de acarretar qualquer constrangimento ilegal a paciente, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de outubro de 2021 18:26:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora